Tribunal: STF
Processo: HC 261673
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Merhy Daychoum e outro, em favor de Hicham Mohamad Safie, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1.003.148/ES, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou parcialmente a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 



    2. O Tribunal de origem reformou decisão de primeiro grau que havia indeferido a prisão preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, em virtude da suposta vinculação do agravante a organização criminosa transnacional. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 



    5. A apresentação de teses não enfrentadas nas instâncias ordinárias impede o exame pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 



    6. Resultado do Julgamento: 



    Agravo regimental não provido.” (eDOC 4).



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o juízo de origem indeferiu o pedido de prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática dos crimes de trafico de drogas e associação para o tráfico internacional (arts. 33 e 35 c/c art. 40, I, todos da Lei n. 11.343/2006).



    O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento para decretar a custódia cautelar. (eDOC 7)



    Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo ministro relator (eDOC 6). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 4)



    Nesta Corte, alegam a nulidade do acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região, no qual houve a decretação da prisão preventiva, pois a defesa não foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.



    Afirma a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois “os fatos narrados teriam se dado entre os períodos de 12/2019 a 01/2020” (p. 12)



    No mais, enfatizam a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pleiteiam, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar o decreto prisional.



    É o relatório.



    Decido. 



    De início, verifico que a alegação de que a defesa não foi intimada para apresentação de contrarrazões ao recurso em sentido estrito não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Acerca do pedido de revogação do decreto prisional, transcrevo a fundamentação da decisão mantida pelo ato coator:



    “O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 901-906):



    [...]



    No que tange à prisão preventiva, o Tribunal  a quo  consignou ser imprescindível o encarceramento cautelar do paciente em razão da gravidade concreta da conduta em apuração –  envolvimento com a comercialização internacional de 338 quilos de cocaína entre Brasil e Itália, no caso, os compradores integrariam a Máfia italiana  –, do fundado risco de reiteração delitiva – o paciente já responde a outra ação penal pela prática de crimes da mesma espécie dos ora tratados  – e da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal – HICHAN está foragido: 



    [...] Ademais, verifica-se que em data próxima à apreensão das drogas na Itália, Liliane Pimenta Bento manteve contato reiterado com Hicham Mohamad Safie. Em conversa por whataspp, os investigados trataram da descoberta do corpo sem vida de “Bruno Fuduli” no campo de Filandri, na Itália, indivíduo conhecido de Joseph Bruzzese e investigado por tráfico internacional de cocaína na Europa. Posteriormente, mantêm um diálogo que, em tese, trata do recebimento das drogas, no qual Liliane afirma que a entrega chegaria na Europa até terça. Na ocasião, Hicham reclamou sobre a demora na entrega. Em  4 de janeiro, quando Liliane já estava em solo italiano para realizar a entrega da cocaína, Hicham questiona a investigada, perguntando se existem “novidades” (Relatório n° 4080756/2022, evento 86, DOC1). Não obstante, em decisão constante no evento 8, DOC1, o magistrado a quo decretou a prisão preventiva apenas dos investigados Joseph Bruzzese, Edegar Barbosa e Luiz Antonio Oliveira Santos. Quanto a Hicham Mohamad Safie, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a medida seria infrutífera, pois o investigado residiria no Líbano.



    Assim se manifestou: 



    [...]  Finalmente, o investigado HICHAM SAFIE - potencial receptador da droga na  Europa -, é, segundo informado pela autoridade representante, "traficante condenado e foragido, [e] atualmente residente no Líbano", de modo que novel decretação de prisão seria inservível aos propósitos indicados pela PF. 



    [...] 



    Na hipótese, o risco para a ordem pública está evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto. Haja vista que existem indícios de que os investigados, incluindo Hicham Mohamad Safie, integram associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação internacional. Ao que tudo indica o grupo adquiria cocaína no Brasil para revender o produto à Máfia Italiana. 



    A natureza do entorpecente transportado (cocaína) reitera a gravidade dos fatos. A cocaína, comparativamente as demais drogas químicas comercializadas, é altamente viciante e possui grande poder de entorpecimento. Trata-se de uma droga que atua diretamente no sistema nervoso central, acarretando efeitos devastadores nos usuários, afrontando, sobremaneira, a saúde pública. 



    Para além da gravidade atinente aos delitos investigados, a decretação da prisão preventiva se justifica pela possibilidade de reiteração da prática delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal. Segundo consta no Sistema de Tráfego Internacional (evento 40, DOC3), Hicham Mohamad Safie está proibido de ausentar-se do país, por responder, justamente, pelo crime de organização criminosa e tráfico internacional de drogas, nos autos da Ação Penal n.  0000031-79.2015.403.6109, perante o Tribunal Federal da 3º Região. 



    Ressalta-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou a entrega do passaporte do investigado não obstariam uma possível fuga, seja pela possibilidade de obtenção de novo passaporte junto à representação consular libanesa, seja pelo eventual transbordo das fronteiras do país de forma irregular. 



    Por fim, registro que inexiste comprovação de que Hicham Mohamad Safie tenha se evadido do Brasil. Além de o investigado possuir três endereços residenciais fixos no país, verifica-se que não há registro de sua saída, após a última entrada oficial em 24-10- 2013, conforme se infere da Informação Policial nº 2391886/2022, fls. 719/729, evento 40, DOC3. 



    A despeito da incerteza da permanência de Hicham Mohamad no Brasil, considero que tal circunstância não representa óbice à decretação da prisão. Pelo contrário, reforça a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Estão, assim, preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312, caput, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. 



    Com suporte nas informações supra coletadas na decisão da instância ordinária, tenho que as circunstâncias nela destacada  justifica  a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem de habeas corpus.



    Conforme assentado na decisão monocrática, o Tribunal local seguiu a jurisprudência desta Corte,  estando a medida extrema devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta (envolvimento com a comercialização internacional de 338 quilos de cocaína entre Brasil e Itália, sendo que os compradores integrariam a Máfia italiana), bem como no fundado risco de reiteração delitiva  (o agravante responde a outra ação penal pela prática de crimes da mesma espécie dos ora tratados) e, ainda, na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal (o agravante é foragido), devendo ser destacado, por fim,  que o agravante apresentou teses não enfrentadas nas instâncias ordinárias, as quais não podem ser enfrentadas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.”. (eDOC 4, p. 3).



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866).



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    No caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e como garantia da ordem pública, pois consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de trafico de drogas e associação para o tráfico internacional (arts. 33 e 35 c/c art. 40, I, todos da Lei n. 11.343/2006), tendo em vista o seu possível envolvimento na apreensão de 338 kg de cocaína, escondidos em placas de mármore, que teriam sido enviadas do Espírito Santo para o porto de La Spezia, na Itália, e cujos compradores seriam integrantes da Máfia Italiana. Acresça-se que o paciente está foragido, o que também demonstra a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Registro que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. Além deles, cito ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pelo registro de que todos os agentes envolvidos na prática criminosa ‘ostentam extensa folha de antecedentes criminais’. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 202.424 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) (grifei).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020) (grifei).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada”. (HC 130.90.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.3.2016) (grifei).



    Cito, ainda, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. HC-AgR 209.198, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.2.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) 3. Prisão preventiva. Paciente encontrava-se foragido. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 4. Ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Não verificada. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 202.742, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 31.8.2021).



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, de igual modo o pedido não merece acolhimento. 



    Conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. No mesmo sentido: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente